Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO TÁCITA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONSIDERADO DESERTO PELO STJ. EFEITO NÃO RETROATIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tese do agravo interno que sustenta o pedido de reconhecimento de gratuidade de justiça é a posição firmada em jurisprudência pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na estância especial.” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2016).

2. No entanto, a mesma Corte Superior de Justiça já alcançou o entendimento de que: “a jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Mnistra NANCY ANDRIGHI, TERCEIURA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019).

3. No caso em análise, ainda que fosse reconhecida a concessão tácita da gratuidade de justiça ao recorrente no momento da interposição do Recurso Especial, vez que não foi considerado deserto o recurso sem o devido preparo, o benefício não possui efeitos retroativos, e, portanto, não se aplica ao recurso de apelação anteriormente interposto, no qual já foi expressamente apreciada e indeferida a gratuidade de justiça, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal. 3.1. Ademais, a ausência de análise do pedido de gratuidade na instância superior não atinge a decisão prolatada por esta instância revisora, pois, não foi modificada.

4. O recorrente teve diversas oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por faltar requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o pagamento suficiente do preparo.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.